Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-53.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DA RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DO MANDATO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em cinco anos, contados da revogação ou renúncia do mandato, a ação de cobrança de honorários de advogado, nos termos do art. 25, inc. V, da Lei nº 8.906/94 e artigo 205, §5º, inciso II do CC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1003870-53.2023.8.11.0000
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:
RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO

AGRAVADO:
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca De Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n.º
1025205-90.2021.8.11.0003
, proposta por
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO
que deixou de acolher a preliminar de prescrição oposta pelo agravante e deu prosseguimento à ação executória.

O agravante sustenta, em síntese, que
“
conforme apresentado pelo Agravante, além do evidente excesso de execução que de forma positiva restou reconhecido pelos próprios Agravados e acolhido pelo d. Juízo a quo, na matéria relativa a prescrição do título executivo, não andou bem, pois certamente de forma involuntária deixou de aplicar a correta análise , pois mesmo utilizando-se no r. decisum atacado a legislação processual que prevê que a prescrição do contrato de honorários se dá quando do vencimento do contrato , sendo este o título executivo que se pretende receber , fulcrou sua decisão no prazo de notificação da renúncia dos poderes anteriormente outorgados, mesmo já tendo se ultimado a prestação dos serviços jurídicos há vários anos, ense jando na prescrição prevista no art. 25, inc. III, da Lei 8 .906/94 e art. 206, § 5º , inc. II, do Código Civil. Foi justamente a entrega e finalização dos serviços profissionais dos Agravados que ensejaram na confecção do título executivo extra judicial ora cobrado, cujo prazo de vencimento seria de 90 (noventa) dias da assinatura do contrato de honorários advocatícios, onde inclusive ficou ressaltado que os serviços advocatícios haviam se encerrado até a data do contrato. Assim Excelências, consoante preconizado pelo dispositivo acima invocado o Agravante faz jus a reforma parcial do decisum, a fim de se acolher a prescrição do título executivo e o esperado efeito suspensivo do r. decisum recorrido até o julgamento final deste recurso.”

Argumenta que “
Incontroverso está que a conclusão do serviço se deu em 19/03/2012 (Id. 68058848) e a suposta notificação do Agravado teria sido recebida por terceira pessoa em 07/08/2019 (Id. 68058849), já a ação de execução restou

ajuizada em 18/10/2021, não restando demonstrada nenhuma causa interruptiva da prescrição na forma do art. 202 do Código Civil. Não há que se falar em interrupção da prescrição com o mero envio de notificação extrajudicial pelos Agravados em 07/08/2019, posto que esta não é causa de interrupção do prazo prescricional do direito de cobrança, pois não constitui ato de reconhecimento da dívida pelo devedor
”.

Arremata requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da prescrição do título com a extinção da ação.

Em contrarrazões, o agravado requer o não conhecimento do recurso e no mérito seu desprovimento.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca De Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n.º
1025205-90.2021.8.11.0003
, proposta por
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO
que deixou de acolher a preliminar de prescrição oposta pelo agravante e deu prosseguimento à ação executória.

Ressai dos autos que o agravante entabulou contrato de serviços advocatícios do agravado no ano de 2012, referente a ações propostas desde o ano de 1996. No ano de 2019, houve notificação de mora pelo agravado em face do agravante sem mencionar a finalização dos serviços prestados.

E, conforme asseverou o juízo de primeiro grau: “
houve revogações dos mandatos anteriormente outorgados ao executado em 07.08.2019 e 28.07.2021 (Ids. 68058849 e 92746186). Neste sentir, os exequentes ingressaram com a presente ação em 18.10.2021, é certo que não decorreu o prazo prescricional” (id: 159738695
.

Nesse sentido, ao contrário do que alega o agravante o termo inicial do prazo prescricional não é considerado da data da notificação extrajudicial do agravante em mora, posto que a revogação de mandato não se presume por tal ato, e sim da efetiva revogação.

Assim dispõe o art.
206, §5º, inciso II, do Código Civil de 2002 que:

"Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: (...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato".

Já o art. 25, V, da Lei nº 8.906/94 prevê que a pretensão de cobrar honorários advocatícios prescreve em cinco (5) anos, contatos da renúncia ou da revogação do mandato, senão vejamos:

"Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato".

Posto isso, não há que se falar em prescrição, porquanto o o termo inicial é rígido e claro, não podendo se presumir que mera notificação em mora tenha encerrado os serviços prestados e assim, não se evidencia a prescrição na hipótese ora analisada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - CONTAGEM DO PRAZO - REVOGAÇÃO DO MANDATO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil de 2002 e do artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94, prescreve em cinco anos a pretensão dos "procuradores judiciais" de cobrar honorários advocatícios, contatos da renúncia ou da revogação do mandato. Recurso desprovido. (N.U 1024442-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS - ÊXITO EM AÇÃO TRABALHISTA - VALOR CONHECIDO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 25, V, DA LEI 8.906/1994 - TERMO INICIAL - REVOGAÇÃO DO MANDATO. A contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança de verba honorária pactuada e exigível (art. 25, V, da Lei 8.906/1994) se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato (TJMG - Apelação Cível 1.0637.16.006962-0/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 16/05/2018).

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
,

para manter inalterada a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023